Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUADO.

I - Não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando comprovado flagrante delito de crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.

II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorreu quando os agentes realizaram diversas campanas, por cerca de 10 (dez) dias, durante as quais presenciaram o réu em situação de tráfico.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de consistente contraprova.

IV - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame do celular do agente, que continha diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas, filmagens realizadas pela equipe policial e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

V - O STF no julgamento do RE 593.818, fixou no tema 150 da Repercussão Geral a seguinte tese: "[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

VI - Comprovado nos autos que as investigações que redundaram na prisão em flagrante do réu se iniciaram em razão de diversas denúncias anônimas dos vizinhos, incomodados com a traficância, é adequada a análise desfavorável da conduta social para majoração da pena-base.

VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP

VIII - Segundo o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

IX - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.

X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.

XI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.